Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742995-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUÍS FELIPE PIRES PEREIRA BORGES LIMA RECORRIDA: ZARA ROCHA FERREIRA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. 3. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser impenhorável a quantia depositada em conta poupança, cujos valores devem ser limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso dos autos, observa-se dos extratos de movimentação financeira acostados, a utilização da conta poupança como conta corrente, com a realização de vários saques e pagamentos no período. Por outro lado, o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta poupança era utilizada exclusivamente para a reserva de economias (...). Assim, diante do desvirtuamento da conta poupança, com a utilização característica de conta corrente, é permitida a constrição judicial da quantia depositada” (ID 56231682). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para fazer jus ao alcance da referida regra legal, imprescindível que não haja desvirtuamento da utilização da conta bancária, não se enquadrando, para fins de proteção legal de impenhorabilidade, contas cujos valores servem ao propósito de pagamento de despesas e/ou sujeitas a movimentações diárias e corriqueiras, não se destinando a reservas de valores” (AgInt no REsp n. 1.984.559/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). A corroborar: REsp n. 2.117.864, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/03/2024. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027